Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. ERRO MATERIAL. OCORRENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Erro do sistema eletrônico, porquanto foram sobrepostos votos não condizentes com a realidade fática do processo.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS